Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO – FORNECIMENTO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL AO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO FATO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido da autora, de indenização pelos danos materiais advindos em sua conta-corrente. Afirma a recorrente que no dia 08/12/2020, por volta das 16h30, estava em casa, sozinha, quando foi chamada ao portão por um homem de boa aparência, aparentando 35 anos, com carro e identificação da Companhia de Saneamento do Estado de Goiás (SANEAGO), que disse estar realizando levantamento sobre o valor das contas de água e esgoto da região. Ao verificar o último comprovante de consumo, o suposto empregado afirmou que a conta estava muito alta, provavelmente errada, e que este seria o motivo da visita. Pediu um cartão de débito à autora para realizar o pagamento, afirmando que iria baixar a conta com a central, e pediu-lhe que colocasse o cartão em uma máquina que trazia consigo e postasse sua senha, devolvendo-lhe o cartão. Após o suposto empregado sair de sua residência, verificou que o cartão que estava em seu poder não era o seu, mas sim o de uma outra pessoa, tendo certeza de que ligou para a Central de atendimento do BRADESCO informando o ocorrido, cancelando o cartão em questão. Porém, foi surpreendida no dia seguinte com a notícia de que o estelionatário realizou empréstimo de R$ 1.600,00, que seriam indevidamente descontadas de sua conta-corrente. Afirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pugnando pela reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 30269661).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.
IV- A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo a controvérsia analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, somente excluída acaso não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o fato.
V- A autora argumenta não ser responsável pelo empréstimo realizado em sua conta, no dia 08/12/2020, afirmando que foi induzida a erro por terceira pessoa, que lhe solicitou o cartão e sua senha bancária, utilizando-se de uma máquina de cartões.
VI- Nada obstante o alegado pela autora, certo é que o empréstimo foi realizado por alguém que teve acesso ao cartão bancário da autora e sua senha pessoal. Nesse contexto, restou demonstrado nos autos que a consumidora foi vítima de fraude promovida por terceiro que em momento algum se utilizou de estrutura ou informação contida nos cadastros da instituição financeira. O crime ocorreu após a troca do cartão bancário da autora, que forneceu sua senha pessoal ao autor da fraude. Sendo assim, não há nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e a conduta da instituição financeira, uma vez que a fraude deu-se única e exclusivamente por atuação da autora. Não havendo vinculação da instituição financeira pelos danos experimentados pela autora, incabível falar-se em responsabilidade, no caso dos autos.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VIII- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.